Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A NEGROS. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.